Tribunal: TJSP
Processo: 2114020-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Penhora - Substituição – Prazo preclusivo.

1 - O prazo para o executado formular pedido de substituição de penhora é o preclusivo de dez dias, contados da intimação da penhora.

2 - Somente se deve acolher pedido de substituição de bem penhorado se claramente afastada a possibilidade de ofensa ao princípio da efetividade da tutela executiva.

Recurso não provido.